Tribunal: TJDFT
Processo: 0727301-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727301-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RESIDENCIAL SOLAR DO BOSQUE SPE LTDA RECORRIDO: NATANAEL DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DESMOTIVADA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. DÉBITOS DE IPTU. I – Operada a resolução contratual por desistência desmotivada do comprador, ante a irrevogabilidade do negócio jurídico, deve o autor suportar os encargos decorrentes da aplicação da cláusula penal. II – Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio. A retenção de 20% dos valores pagos, arbitrada pela r. sentença, é adequada e evita o enriquecimento sem causa. III – Conforme previsão contratual, incumbia ao comprador o pagamento do IPTU, por isso fica autorizada a retenção pela Incorporadora-ré dos respectivos débitos no período em que o autor exerceu a posse sobre o imóvel. IV – Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 389, 416, parágrafo único, e 475, todos do Código Civil, sustentando que o percentual de retenção do valor pago merece ser majorado para 25% (vinte e cinco por cento), asseverando, ademais, que a rescisão contratual, no caso, se deu por culpa exclusiva do recorrido. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Guilherme Silva Garcia, OAB/GO 31.791 (id 42265484, pág. 18). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 389, 416, parágrafo único, e 475, todos do Código Civil. Com efeito, ao assentar que “a retenção de 20% dos valores pagos, arbitrada pela r. sentença, é adequada e evita o enriquecimento sem causa” (vide item II da ementa acima), a turma julgadora assim o fez com suporte nas peculiaridades fáticas do caso concreto e nos elementos de prova coligidos, além de atenta à interpretação dos termos do contrato firmado. Conclui-se, portanto, que infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda, além de nova interpretação de cláusula contratual, o reexame de tais elementos de fato e de prova, o que atrai a incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, rever a conclusão do aresto atacado acerca do percentual de retenção adotado encontra óbice nas Súmulas nos 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp n. 2.018.699/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Guilherme Silva Garcia, OAB/GO 31.791. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012